Tribunal: TJMT
Processo: 1024646-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024646-19.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO PRESENCIAL -
PREÇO MÁXIMO COMO CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA NO PREGÃO – OBRIGATORIEDADE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NO EDITAL –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União:
“(...) 10. Quanto à ausência no edital de valor estimado da contratação, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, mas deve estar inserido obrigatoriamente, no bojo do processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço de referência ou preço máximo fixado pela Administração for utilizado como critério de aceitabilidade de preços, a sua divulgação em edital, torna-se obrigatória” (Acórdão 392/2011-TCU-Plenário)

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, concedeu a segurança pleiteada para declarar a suspensão do pregão presencial n.o 003/2021/PMC”, até a regularidade do Edital, mediante comprovação nos autos.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pela
ratificação da sentença, conforme id. 163808170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, concedeu a segurança pleiteada para declarar a suspensão do pregão presencial n.o 003/2021/PMC”, até a regularidade do Edital – mediante comprovação nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Caribus Transportes e Serviços LTDA impetrou a ação mandamental contra a Pregoeira do Município de Cuiabá alegando vícios no Edital do Pregão Presencial n.o 003/2021/PMC, que visava o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de veículos para atender a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB.

Nesse sentido, o juízo de primeira instância reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, já que esta havia impugnado tempestivamente o edital alegando os vícios que o maculavam, mas teve seu pedido indeferido. Mesmo após a reedição do edital, tais vícios permaneceram, como a falta de informação do valor estimado da contratação, haja vista ter adotado preço máximo como critério de desclassificação da proposta, o que prejudica a transparência do certame.

Conforme acertadamente destacado pelo juiz singular:

Sabe-se que, dentre outras funções, o valor estimado tem por objetivo verificar a existência de recursos orçamentários para atender à despesa e servir como parâmetro objetivo para julgamento das propostas.

Embora a questão processual não seja uníssona nos tribunais superiores, de forma reiterada,
os Tribunais de Contas dos Estados e da União (TCU), têm reforçado o posicionamento da - obrigatoriedade do valor estimado se, utilizado, como fato de desclassificação - como forma de garantir a lisura do certame.
Veja-se:

“(...) 10. Quanto à ausência no edital de valor estimado da contratação, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, mas deve estar inserido obrigatoriamente, no bojo do processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço de referência ou preço máximo fixado pela Administração for utilizado como critério de aceitabilidade de preços, a sua divulgação em edital, torna-se obrigatória”
(Acórdão 392/2011-TCU-Plenário)

A exigência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários visa proporcionar melhores parâmetros de comparação e maior confiabilidade nos preços estimados, o que por corolário, garante o processamento transparente do processo licitatório.
(destaquei)

À vista disso, é necessário concordar com o juízo sentenciante, isto porque conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), é correto afirmar que o orçamento estimado não é um elemento obrigatório do edital em licitações realizadas por meio de pregão, entretanto, embora sua publicação seja opcional, quando o preço de referência for utilizado como critério para aceitação das propostas, a divulgação do orçamento torna-se obrigatória, segundo bem pontuado na sentença sob reexame.

Assim, resta claro que a administração pública, ao adotar um preço máximo como critério de desclassificação da proposta no pregão, deve publicar no Edital o valor estimado dos preços, ou, de forma alternativa, disponibilizar planilha de preços para as empresas interessadas no certame.

Há que se considerar ainda que o pedido para a indicação do valor mínimo das coberturas dos seguros dos veículos também revela a omissão da Administração Pública Municipal em informá-lo, pois não foi especificado no Edital em análise quais são os valores mínimos estipulados pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados para a cobertura das apólices de seguro, o que prejudica os interessados.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023